Tribunal: TJES
Processo: 5005813-96.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005813-96.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: CLEZIA IZABEL LAMEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005813-96.2021.8.08.0030

RECTE.: DETRAN-ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO PAN

RECDO.: CLÉZIA IZABEL LAMEIRA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES E BANCO PAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTOIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇOES IMPOSTAS EM SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por
CLÉZIA IZABEL LAMEIRA
em face do
DETRAN-ES e BANCO PAN S.A
visando ao primeiro que proceda a transferência do veículo
FIAT/SIENA ATTRACTIV. 1.4
fabricação/modelo
2015/2016,
placa

PPF 1726
, RENAVAM 01066588055
do nome da requerente para o nome do segundo requerido e a retirada de seu nome nas infrações anotadas, bem como, ao pagamento pelo
BANCO PAN S.A.
da indenização por danos morais imposta na sentença e de ambos, ao pagamento das astreintes fixadas caso não efetuassem a transferência daquele bem.
2 – Tese do Recorrente DETRAN-ES:
Em sede de Recurso Inominado o recorrente alega nulidade da decisão, pois em Recurso restou apenas ao Detran a obrigação de retirar o nome da autora de seus cadastros referentes a todas as obrigações relativas ao veículo em questão e que o descumprimento de transferência de propriedade se deu em relação a transferência do registro do veículo para o nome do Banco Pan e que a providência não poderia ser cumprida pelo Detran-ES, pois o Banco Pan possui endereço em São Paulo, cabendo ao Detran de São Paulo a transferência. Aduz que embora conste no campo “ nome do proprietário” o nome da exequente, o Detran realizou anotação de comunicação de venda ao Banco Pan, alega que a alteração do nome do proprietário somente pode ser realizada quando a instituição financeira requerer a transferência do registro junto ao Detran-SP. Afirma não haver resistência do órgão ao cumprimento da decisão, porém encontrou limitação técnica, devendo portanto ser excluído do pagamento da multa. Aduz ainda ausência de comprovação de mora ou descumprimento do Detran-ES. Sustenta o descabimento da astreintes face a não intimação pessoal do devedor, alegando ainda a sua desarazoabilidade quanto ao valor arbitrado. Requer ao final, reconhecimento da ausência de obrigação do DETRAN/ES em relação à alteração do registro de propriedade do veículo, bem como para excluir a multa arbitrada, ou, reduzi-la.
3- Tese do Recorrente Banco Pan
: O Banco recorrente alega em Recurso, em síntese, que a ausência de baixa do gravame ocorreu por culpa do Detran-ES, enriquecimento ilícito da recorrida, termo inicial de contagem de juros e correção monetária para dano material e moral devem incidir a partir do arbitramento, obrigação de fazer impossível, tendo em vista que já fez o pedido de baixa de gravame junto ao Detran, competindo a este a sua efetivação. Requer ao final, que o Detran-ES pague a metade do valor referente ao dano moral, já que a condenação foi solidária e que já pagou metade, que seja afastada a multa referente a obrigação de fazer, pois cabe ao Detran a baixa do gravame, que o computo dos juros ocorra a partir do arbitramento, ou, caso assim não entenda, a partir do trânsito em julgado da decisão.
4 – Tese da Recorrida Clezia Izabel Lameira:
A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença
. 5- Sentença:
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE
o presente cumprimento de sentença apresentado por
CLEZIA IZABEL LAMEIRA SANDRINI
em face do
DETRAN-ES
e
BANCO PAN S.A
, para: a)
DETERMINAR
ao
DETRAN-ES
a imediata
ALTERAÇÃO
do nome do proprietário do veículo
FIAT/SIENA ATTRACTIV. 1.4 FABRICAÇÃO/MODELO 2015/2016, PLACA PPF 1726, RENAVAM 01066588055
e assim
RETIRAR
o nome de
CLEZIA IZABEL LAMEIRA
e
INCLUIR
o nome de
BANCO PAN SA,
em razão inclusive da informação por
si registrada de “
COMUNICAÇÃO DE VENDA PARA BANCO PAN SA EM 01.12.2021 (VENDA EM 3.10.2015)
”; b)
DETERMINAR
ao
DETRAN-ES
a imediata
RETIRADA
do nome de
CLEZIA IZABEL LAMEIRA
de todas as
OBRIGAÇÕES
referentes ao veículo
FIAT/SIENA ATTRACTIV. 1.4 FABRICAÇÃO/MODELO 2015/2016, PLACA PPF 1726, RENAVAM 01066588055;
c)
CONDENAR
ao
BANCO PAN S.A
a luz daquilo que disciplina a parte final do
art. 264 do Código Civil
, ao pagamento do valor de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) para complementar a indenização por danos morais imposta, devendo inclusive tal valor ser
depositado
em
conta judicial
vinculada ao presente processo junto ao Banco
BANESTES
, em razão daquilo que aduz o Ato Normativo Conjunto nº 036/2018 do Egrégio Tribunal de Justiça e Egrégia Corregedoria Geral de Justiça ambos deste Estado do Espírito Santo; d)
CONDENAR
o
DETRAN -ES
ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) e o
BANCO PAN SA
ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), quantia esta referente as astreintes fixadas na sentença de mérito e confirmada pelo julgamento pela Turma Recursal para cumprimento das obrigações impostas; e)
RESOLVER
o mérito do presente cumprimento de sentença e com isso
JULGAR EXTINTA
nos termos do art. 487, inc. I e 924 do CPC.”
6 –
Fundamentação
: Conheço dos recursos apresentados, por preencherem os requisitos intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo. Após detida análise das razões recursais, verifica-se que a r. sentença de piso não merece reforma, pois que há verdadeiro “ jogo de empurra” em que o Detran afirma que cabe ao Banco requerer a transferência junto ao Detran –ES e o Banco afirma caber ao Detran-ES o cumprimento da obrigação, tendo inclusive encaminhado ofício ao mesmo. Assim, entendo que cabe a cada um o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, da forma como determinado na r. sentença objeto do recurso, não havendo que se falar em nulidade pois cabe ao Detran-ES a transferência de titularidade do veículo e isso se dá da forma como determinado no item “a” da sentença objeto do recurso, cabendo ainda ao mesmo o cumprimento do constante do item “b” da sentença recorrida. Ainda, em que pese o Detran alegar que não cabe a ele a anulação do auto de infração em nome da autora, cabe ao mesmo a retirada da multa do nome da autora, como bem observado no acordão constante dos autos, pois a multa deve ficar vinculada ao veículo. Ainda, cabe ao Banco recorrente o cumprimento da sentença da forma como estabelecida, até mesmo porque no processo originário houve condenação do Detran-ES e do Banco Pan de forma solidaria no que tange ao pagamento dos danos morais, contudo em julgamento pela Turma Recursal o Detran foi excluído desta obrigação. Assim, como bem asseverou a sentença objeto deste recurso, em havendo a exclusão do Detran, no que se refere ao pagamento da reparação moral, e não havendo mudança no valor pela Turma Recursal, cabe ao Banco Pan o pagamento do total arbitrado, devendo incidir juros e correção da forma como arbitrado na sentença originária, já que a sentença objeto do recurso não realizou nenhuma modificação nesse quesito. Assim, caso a intenção fosse mudar o termo inicial da incidência do juros e correção arbitrados na sentença originária, caberia ao Banco interpor recurso em face da sentença originária pugnando por tal modificação. Já as multas fixadas se deram para forçar o cumprimento das obrigações por parte dos recorrentes, sendo arbitrada em valor razoável. A alegação do Detran de que não foi realizada sua intimação pessoal, não prospera, pois teve ciência das obrigações impostas, cabendo, portanto, o cumprimento das mesmas, inclusive pagamento das astreintes. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5 – Decisão:
Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo incólume a sentença vergastada. Deixo de condenar o recorrente Detran-ES em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários que arbitro em 10% do valor da condenação. Condeno ainda o recorrente Banco Pan em custas e honorários que arbitro em 10% do valor da condenação.

Bruna Fontana Zanoni Gama

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)